Tribunal: TJMT
Processo: 1058238-88.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058238-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARINA CARELLI ARAUJO ICHIKAWA - CPF: 042.996.481-10 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE RESÍDUO NÃO COBERTO PELO FUNDO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TRAVA SISTÊMICA DO FNDE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade de instrumentos de confissão de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada na legitimidade da cobrança de valores residuais de semestralidades de curso de Medicina não abrangidos pelo FIES.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexistência dos débitos e nulidade dos ajustes de confissão;
(ii)
restituição em dobro dos valores pagos;
(iii)
condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii)
aferir a legalidade da cobrança de valores remanescentes das semestralidades não financiados pelo FIES;
(iii)
analisar a validade dos contratos de novação e confissão de dívida;
(iv)
examinar a configuração de dano moral e do direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da sentença e apresentam contraposição argumentativa específica, ainda que reiterem pontos da petição inicial.

5. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), regido pela Lei n. 10.260/2001, admite o financiamento em percentuais inferiores a 100% dos encargos educacionais, o que gera a obrigação do estudante de arcar com a diferença mediante utilização de recursos próprios.

6. A cobrança de resíduo financeiro é legítima quando amparada em cláusula contratual expressa, tanto no contrato de financiamento quanto no de prestação de serviços educacionais, o que demonstra a observância aos deveres de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. A limitação do repasse de recursos pelo FNDE por meio de teto semestral (“trava sistêmica”) constitui ato da administração pública federal e não exonera o discente do pagamento do valor integral da semestralidade pactuada com a instituição de ensino.

8. São válidos os instrumentos de confissão de dívida firmados para regularizar débitos derivados de diferenças de financiamento e de carga horária suplementar, uma vez que o FIES não abrange disciplinas cursadas fora da grade curricular regular do curso.

9. A exigência de adimplemento de obrigação legítima não caracteriza coação ou ato ilícito, especialmente quando ausente a inscrição do nome do aluno em cadastros de proteção ao crédito ou impedimento ao prosseguimento dos estudos e à colação de grau.

10. A inexistência de defeito na prestação do serviço ou de conduta abusiva afasta o dever de indenizar por danos morais e a pretensão de repetição de indébito, pois os valores pagos correspondem à contraprestação por serviços efetivamente usufruídos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 1.010, incisos II e III; Lei n. 10.260/2001 - art. 4º, art. 4º-B; CDC - art. 6º, inciso III, art. 14, art. 39, inciso V, art. 42, § 2º, art. 46, art. 51, inciso IV; Lei n. 9.870/99; CC - art. 186.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 595, Tema n. 1.059; TJMT - ApCiv n. 1034106-59.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1021380-58.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
MARINA CARELLI ARAÚJO ICHIKAWA
, contra sentença do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória e indenizatória n. 1058238-88.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente expôs ser estudante regularmente matriculada no curso de Medicina, sob o registro acadêmico n. 3910103016, no Centro Universitário Univag, mantido pela apelada (id. 340165909).

Narrou que firmou, em 19/fevereiro/2016, o Contrato de Financiamento Estudantil FIES n. 10.1681.185.0008497-74 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal, com cobertura de 97,98% dos encargos educacionais, acrescida de margem adicional de 25% para possíveis elevações futuras.

Sustentou que, a despeito do financiamento público, a instituição requerida a compeliu a assinar ajustes de novação e confissão de dívida nos montantes de R$ 10.670,24 (dez mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) e R$ 17.552,91 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) como condição para participação em provas, trabalhos e práticas acadêmicas.

Aduziu que essa exigência afronta a Portaria Normativa MEC n. 24/2011, que veda às instituições participantes do programa cobrar parcelas de semestralidade do aluno inscrito no SisFIES, além de violar a Lei n. 10.260/2001 e o Código de Defesa do Consumidor.

Postulou, em tutela provisória, a suspensão das cobranças, a garantia de rematrícula e a abstenção de negativação.

No mérito, requereu a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro da quantia paga, correspondente a R$ 60.661,82 (sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), nos termos do artigo 42, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida, por ausência de elementos que comprovassem impedimento de acesso à vida acadêmica, e posteriormente deferida, após manifestação da requerida, para assegurar a rematrícula e a participação em todas as atividades da instituição, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a trinta dias (ids. 46432469 e 340167388).

Na
contestação
, a requerida impugnou a gratuidade da justiça, ao argumento de que a demandante havia concluído a graduação e exercia a medicina, o que afastaria a hipossuficiência declarada (id. 340167403).

Arguiu litigância de má-fé, sob o argumento de que a requerente teria formalizado os instrumentos de confissão com plena ciência dos valores e, após adimplir parte das prestações, buscou o Judiciário para questionar os mesmos débitos.

No mérito, atribuiu a origem do resíduo financeiro à “
trava sistêmica
” imposta pelo FNDE ao SisFIES a partir de 2015, que restringiu o montante máximo de cobertura por semestre, independentemente do percentual pactuado.

Alegou que o próprio FNDE reconheceu, em comunicação oficial, que os saldos não amparados pelo fundo deveriam ser negociados diretamente entre estudante e instituição, orientação alinhada à cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento, segundo a qual a diferença seria suportada com recursos próprios do estudante.

Acrescentou que os encargos semestrais integrais foram informados nos Termos de Participação e Adesão preenchidos perante o MEC/FNDE, variando de R$ 50.280,00 (cinquenta mil, duzentos e oitenta reais) em 2016/1 até R$ 76.860,00 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais) em 2019/2, e que parcela do débito decorreu de carga horária suplementar cursada em 2019/2.

Refutou a configuração de dano moral e impugnou o pleito de repetição em dobro.

A requerente apresentou impugnação à contestação, na qual refutou as arguições preliminares e sustentou que as restrições impostas ao SisFIES não poderiam ser opostas a estudante que celebrou contrato antes de 2017 (id. 340167460).

No despacho saneador, rejeitou-se a impugnação à gratuidade da justiça por insuficiência probatória, reconheceu-se a relação de consumo e deferiu-se a inversão do ônus da prova (id. 340167465).

A
sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência (id. 340167488).

O juízo de primeiro grau consignou que a Portaria Normativa MEC n. 4/2017 admite saldo complementar a ser suportado pelo aluno quando o financiamento não cobrir o valor integral da semestralidade, e que os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes previam expressamente os encargos correspondentes a cada período letivo.

Assentou que a requerente não demonstrou vício de consentimento ao subscrevê-los e que o FIES oferece suporte financeiro sem substituir as obrigações contraídas perante a instituição.

Afastou a pretensão indenizatória por ausência de ato ilícito e condenou a demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença recorrida legitimou cobranças incompatíveis com a legislação de regência: o artigo 4º da Lei n. 10.260/2001 assegura financiamento de até 100% da semestralidade, e a Portaria Normativa MEC n. 24/2011 veda a cobrança ao aluno inscrito no SisFIES (id. 340167491).

Argumenta que o artigo 4º-B do mencionado diploma foi interpretado de forma equivocada, pois disciplina apenas limites operacionais do programa, sem autorizar a transferência de ônus ao discente por norma infralegal.

Invoca os artigos 1º, inciso III, 6º, 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal, para afirmar que a exigência de confissões de dívida como condição de rematrícula viola o direito à educação e a dignidade da pessoa humana.

Aduz que a apelada descumpriu o dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, valendo-se de método coercitivo vedado pelo artigo 39, inciso V, daquele diploma, e que os instrumentos de confissão são nulos por configurarem cláusulas abusivas na forma do artigo 51, inciso IV.

Assevera que a sentença recorrida se equivocou ao atribuir aos valores controvertidos a qualidade de dívida líquida e que os danos morais são
in re ipsa
, decorrentes da submissão da estudante a cobranças ilegítimas sob ameaça de exclusão acadêmica.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a declaração de inexistência dos débitos, a nulidade dos ajustes de confissão, a restituição em dobro dos valores pagos, a condenação da apelada ao pagamento de indenização moral a ser arbitrada por este Tribunal e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, subsidiariamente, pela manutenção da sentença recorrida (id. 340167496).

Acrescenta que a Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002, proposta pelo Centro Acadêmico do curso de Medicina do Univag, foi julgada improcedente com análise de mérito e transitou em julgado em 10/julho/2024, produzindo efeitos
erga omnes
no Estado de Mato Grosso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que as razões recursais se limitariam à repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial e na réplica, sem impugnação específica das razões de decidir da sentença recorrida, em violação ao artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

A objeção não prospera.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada, com impugnação específica dos fundamentos que a sustentam.

O que se veda é a apresentação de recurso que se limite a tecer considerações genéricas, abstratas ou desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer contraposição argumentativa aos fundamentos da decisão.

No caso em exame, a apelante apresentou razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença, com invocação de dispositivos específicos da Lei n. 10.260/2001, da Portaria Normativa MEC n. 24/2011, do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, além de desenvolvimento argumentativo autônomo sobre cada ponto controvertido.

A eventual fragilidade jurídica dos argumentos recursais não se confunde com ausência de dialeticidade.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

O cerne recursal reside na aferição da legitimidade da cobrança, pela instituição de ensino, dos valores remanescentes da semestralidade do curso de Medicina não cobertos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), bem como na validade dos contratos de novação e confissão de dívida firmados pela aluna e na configuração de dano moral indenizável.

O recurso não comporta provimento.

O Fundo de Financiamento Estudantil, instituído pela Lei n. 10.260/2001 e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), constitui política pública federal destinada a financiar a graduação no ensino superior de estudantes matriculados em cursos não gratuitos.

Trata-se de programa governamental custeado pela União, no qual a instituição de ensino superior figura como mera prestadora do serviço educacional, sem participação na decisão administrativa sobre o valor ou o percentual de financiamento concedido a cada aluno.

A sistemática normativa do programa distingue duas relações contratuais autônomas:
(i)
a estabelecida entre o estudante e o FNDE, com a intermediação do agente financeiro, e tem por objeto o financiamento dos encargos educacionais; e
(ii)
a firmada entre o estudante e a instituição de ensino e regulamenta a prestação do serviço educacional, com a fixação do valor integral da semestralidade.

Embora conexas, essas relações não se confundem e cada uma delas gera obrigações próprias às partes contratantes.

O artigo 4º da Lei n. 10.260/2001 admite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais, redação que revela a possibilidade de concessão em percentuais inferiores, a depender da disponibilidade orçamentária e da regulamentação editada pelo Ministério da Educação.

A expressão “
até
” é inequívoca ao autorizar, desde a origem, financiamentos parciais.

Complementarmente, o artigo 4º-B do referido diploma, incluído pela Lei n. 13.530/2017, confere ao agente operador a atribuição de estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, em conformidade com a regulamentação do Ministério da Educação.

Essa moldura normativa encontra desdobramento na Portaria Normativa MEC n. 1/2010, que, em seu artigo 25, § 2º, autoriza o agente operador do FIES a estipular valores máximos e mínimos de financiamento, mediante implementação de mecanismos específicos no Sistema Informatizado do programa.

A Portaria Normativa MEC n. 4/2017, por sua vez, fixou limite semestral máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, com ressalva expressa de que caberia ao estudante arcar com eventual diferença.

No caso concreto, verifica-se que a apelante firmou, em 19/fevereiro/2016, o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento Estudantil n. 10.1681.185.0008497-74, com percentual de financiamento expressamente fixado em 97,98 dos encargos educacionais do curso de Medicina (id. 340165916).

O documento contratual é incontroverso e revela, com clareza, que o financiamento nunca abrangeu a integralidade da semestralidade, com 2,02% a cargo da própria estudante desde o início da relação contratual.

Essa circunstância desde logo contrapõe a tese recursal central, segundo a qual a apelante seria beneficiária de financiamento integral, e a leitura conjunta das cláusulas contratuais confirma que a diferença entre o valor da semestralidade e o valor financiado constituiria, desde a origem, obrigação do próprio estudante.

Nesse sentido, o parágrafo único da Cláusula Quinta do Contrato FIES dispõe que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
” (id. 340165916, p. 03).

No plano da relação entre a apelante e o Univag, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado para cada semestralidade estabeleceu o valor integral dos encargos (id. 340165915).

Para o primeiro semestre de 2016, o montante foi fixado em R$ 50.280,00 (cinquenta mil, duzentos e oitenta reais), com evolução progressiva nos períodos subsequentes conforme reajustes pautados pela Lei n. 9.870/99.

A Cláusula 13ª, Parágrafo Quarto, do referido instrumento determina, em consonância com o Contrato FIES, que, aprovado o financiamento em valores inferiores aos encargos educacionais, o contratante deverá realizar o pagamento das diferenças diretamente à contratada.

Ora, a existência dessa dupla previsão contratual, em instrumentos distintos e coerentes entre si, afasta a alegação de desconhecimento ou de surpresa da apelante quanto à natureza e à origem dos valores cobrados.

Ressalte-se que a partir de 2015, com a edição das portarias que disciplinaram a chamada trava sistêmica e fixaram tetos máximos de financiamento incapazes de absorver a integralidade das semestralidades praticadas pelas instituições de ensino, as diferenças se tornaram ainda mais expressivas.

Essa limitação, contudo, decorreu de ato exclusivo do Ministério da Educação e do FNDE, sem qualquer ingerência da instituição de ensino superior, que permaneceu vinculada aos valores lançados nos Termos de Participação semestrais, previamente chancelados pelo próprio órgão gestor do programa.

Convém observar que a apelante sustenta a aplicação analógica da margem de 25% (vinte e cinco por cento) prevista no contrato FIES ao limite global de crédito como mecanismo supostamente apto a absorver qualquer elevação da mensalidade.

No entanto, a leitura do instrumento revela que essa margem tem finalidade específica, relacionada à cobertura de acréscimos de disciplinas decorrentes de não aproveitamento acadêmico e à dilatação do período de utilização do financiamento.

A margem não converte o financiamento parcial em integral, nem suprime a responsabilidade do estudante pela diferença contratualmente prevista na Cláusula Quinta.

Aliás, a invocação da Portaria Normativa MEC n. 24/2011, em especial o artigo 2º-A, também não socorre a apelante.

A norma veda a cobrança de matrícula e das parcelas da semestralidade do estudante inscrito no SisFIES, e se refere à exigência paralela de mensalidades integrais de aluno com financiamento concedido.

A hipótese não se confunde com a situação dos autos, em que o financiamento foi concedido em percentual inferior ao da semestralidade e a instituição buscou apenas receber a contraprestação remanescente, em exata conformidade com as cláusulas contratuais.

Acrescente-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre a aluna e a instituição de ensino, embora inconteste por força da Súmula n. 595 do Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar obrigações contratuais lícitas, previamente informadas e amparadas em legislação específica.

Como é cediço, a proteção consumerista se dirige à coibição de práticas abusivas e ao resguardo da parte vulnerável contra cláusulas iníquas, não à exoneração genérica do consumidor das contraprestações legítimas decorrentes de serviço usufruído.

No caso, os deveres de informação adequada (CDC, art. 6º, III) e de transparência (CDC, art. 46) foram observados, pois os valores integrais das semestralidades constaram de forma expressa dos sucessivos contratos de prestação de serviços firmados a cada período, bem como dos próprios aditamentos do financiamento estudantil.

A conclusão imediata é que as cobranças realizadas pela apelada correspondem à contraprestação por serviços educacionais efetivamente prestados, em valor expressamente contratado, com amparo em dupla previsão contratual e em conformidade com a regulamentação federal.

Inexiste, nesse ponto, a ilicitude afirmada nas razões recursais.

Essa orientação é a que prevalece na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece, em casos análogos, a legitimidade da cobrança dos valores residuais da semestralidade não financiados pelo FIES, por derivarem de cláusulas contratuais expressas e de serviços educacionais efetivamente prestados (TJMT, ApCiv n. 1034106-59.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2025; TJMT, ApCiv n. 1021380-58.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026).

Quanto aos contratos de novação e confissão de dívida firmados pela apelante, verifica-se que os instrumentos compõem a mesma linha de legitimidade.

O primeiro contrato, no montante de R$ 10.670,24 (dez mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), refere-se a diferenças de semestralidade dos períodos 2016/2 e 2018/2, correspondentes aos valores não absorvidos pelo FIES em razão da trava sistêmica implementada pelo FNDE (id. 340165917).

A instrumentalização dessas diferenças em termo de confissão de dívida, com concessão de desconto e parcelamento, traduz mera adequação formal de obrigação preexistente e legítima.

Registre-se que a apelante cumpriu integralmente as parcelas desse instrumento, circunstância que revela reconhecimento explícito da origem e da validade do débito.

O segundo contrato, firmado em 02/março/2020, no valor de R$ 17.552,91 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), possui natureza diversa e merece enfrentamento específico (id. 340167377).

Esse instrumento não se vincula a diferenças de semestralidade não cobertas pelo FIES, mas à carga horária suplementar cursada pela apelante no segundo semestre de 2019, em volume superior à grade curricular regular do curso de Medicina, conforme plano de estudos ampliado juntado aos autos pela apelada.

Cumpre esclarecer que o financiamento estudantil, por força da sistemática normativa do programa, cobre exclusivamente os encargos educacionais correspondentes à grade curricular regular do curso.

Disciplinas cursadas em regime suplementar, decorrentes de reprovação, adaptação ou interesse do próprio aluno em acelerar o curso, não se inserem no escopo do financiamento e constituem encargo a ser suportado com recursos próprios do estudante.

Sob essa ótica, a cobrança formalizada no segundo instrumento de confissão é plenamente legítima e não guarda sequer relação com a controvérsia relativa à trava sistêmica do FIES, o que torna evidente a inviabilidade da pretensão recursal no ponto.

A alegação de coação indireta na assinatura dos dois instrumentos também não encontra amparo na prova dos autos.

Com efeito, o vício de consentimento, por sua gravidade e por seus efeitos sobre a validade do negócio jurídico, exige demonstração concreta, que não se presume pela mera existência de dívida ou pela conveniência do parcelamento.

Na hipótese, a apelante assinou os contratos de confissão com ciência dos valores, com desconto concedido pela instituição e com cronograma de pagamento compatível, inclusive adimplindo o primeiro deles.

A exigência de adimplemento contratual, por si, não caracteriza coação, sobretudo quando a obrigação subjacente decorre de relação contratual válida e de serviços efetivamente prestados.

Essa moldura afasta, por consequência lógica, a configuração de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil, seja sob a ótica subjetiva do artigo 186 do Código Civil, seja sob o regime objetivo do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a prática de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, elementos ausentes no caso em análise.

Acresça-se que não houve inscrição do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito, suspensão de matrícula ou impedimento efetivo ao prosseguimento dos estudos, tanto que a aluna colou grau antecipadamente em 20/agosto/2021, após ver deferida a tutela de urgência em primeiro grau (id. 340167419).

Igual sorte socorre o pedido de repetição de indébito, pois a restituição, em dobro ou na forma simples, pressupõe pagamento indevido, hipótese que não se configura na espécie.

Por fim, não se sustenta a alegação de violação ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana.

Como visto, a apelante concluiu integralmente o curso de Medicina, colou grau e obteve o diploma correspondente, sem qualquer obstrução efetiva de sua trajetória acadêmica.

A invocação abstrata de princípios constitucionais não serve de escudo para exonerar o estudante da contraprestação legítima por serviço efetivamente recebido, sob pena de promover desequilíbrio contratual e transferir injustificadamente à instituição de ensino o ônus econômico de política pública federal sobre a qual não possui ingerência decisória.

Nessas condições, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

No tocante ao prequestionamento, tenho por implicitamente abordados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela apelante, sem que o exame do recurso importe em violação a qualquer deles.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARINA CARELLI ARAÚJO ICHIKAWA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026